Tribunal: TJSP
Processo: 1083081-93.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais e materiais. Planos de Saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Demora injustificada da Seguradora Ré em autorizar a realização de procedimento cirúrgico.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais e materiais. Planos de Saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Demora injustificada da Seguradora Ré em autorizar a realização de procedimento cirúrgico. Falecida que se viu privada de uma chance de sobrevivência. Teoria da perda de uma chance bem aplicada. Danos morais configurados. A demora não pode ser considerada como mero aborrecimento ou mero descumprimento contratual. Redução. Indenização fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada Autor que se mostra excessiva. De rigor a redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para reduzir a indenização para cada Autor a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantida, no mais, a r. sentença, inclusive no tocante aos ônus inerentes à sucumbência.